Tribunal: TJSP
Processo: 1002714-53.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Coletivo. Adesão com portabilidade de carências. Recursa da ré com imposição dos prazos de carência para o novo produto. Irresignação improcedente. Inexistência de prova de que a operadora tenha encaminhado recusa justificada à proponente no prazo estabelecido na Resolução no 252, da ANS. Aceitação automática da portabilidade conforme dispõe o regulamento normativo.

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Coletivo. Adesão com portabilidade de carências. Recursa da ré com imposição dos prazos de carência para o novo produto. Irresignação improcedente. Inexistência de prova de que a operadora tenha encaminhado recusa justificada à proponente no prazo estabelecido na Resolução no 252, da ANS. Aceitação automática da portabilidade conforme dispõe o regulamento normativo. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002714-53.2018.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, é apelado PATRICIA GACHET
ALAZANS CIFRE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002714-53.2018.8.26.0011 -Voto no 4504
2
VOTO No 4504
PROCESSO No: 1002714-53.2018.8.26.0011
CLASSE ASSUNTO: APELAÇÃO - PLANOS DE SAÚDE
APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
APELADO: PATRICIA GACHET ALAZANS CIFRE
Apelação. Plano de saúde. Coletivo. Adesão com
portabilidade de carências. Recursa da ré com imposição
dos prazos de carência para o novo produto. Irresignação
improcedente. Inexistência de prova de que a operadora
tenha encaminhado recusa justificada à proponente no prazo
estabelecido na Resolução no 252, da ANS. Aceitação
automática da portabilidade conforme dispõe o regulamento
normativo. Sentença mantida. Recurso a que se nega
provimento.
I RELATÓRIO
Trata-se de apelação em face de sentença, cujo relatório se adota, que julgou a ação
nos termos do tópico final adiante descrito:
“(...) julgo PROCEDENTE a ação para condenar a requerida: (i) a dar cumprimento à
portabilidade de carência, mediante a emissão de nova carteirinha, abstendo-se de
impor qualquer período de carência, ou de cobertura parcial temporária, à autora; e
(ii) a indenizar a requerente no valor de R$537,33, a ser atualizado monetariamente
pelos índices da tabela prática do TJSP desde a data do desembolso, bem como
acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da data de citação.
Demonstrados os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência requerida,
reiterada em réplica (fls. 117), haja vista que a pretensão da requerente restou
integralmente acolhida, e havendo evidente perigo de dano, uma vez que a autora
poderá ter o atendimento médico negado pela exigência irregular de carência, é o
caso de se determinar à ré que, no prazo de 10 dias, emita nova carteirinha sem a
observação de qualquer carência ou de cobertura parcial temporária à autora, sob
pena de multa diária de R$ 1.000,00. Em face da sucumbência, arcará a requerida
com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa”
Insurge-se a apelante sustentando que não há nos autos nenhum documento ou
informação no sentido de que haveria portabilidade sem o cumprimento de carências
e, portanto, não há fundamento para o pleito indenizatório.
Recurso preparado e contra-arrazoado. Sem oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002714-53.2018.8.26.0011 -Voto no 4504
3
É o relatório.
II FUNDAMENTAÇÃO
A controvérsia recursal versa sobre aferir (i) eventual omissão da ré em encaminhar
resposta conclusiva ao pedido de adesão a plano sem carência, com portabilidade (ii)
em caso positivo, definir se agiu com abuso ao estabelecer carências para o novo
plano.
E a prova documental, não contestada especificamente pela ré, evidencia o
encaminhamento dos documentos necessários à avaliação pela operadora, inclusive a
carta de permanência no plano OMINT (fls. 20). Também consta dos autos prova de
recusa da operadora sem qualquer justificativa a respeito (fls. 31).
A Resolução Normativa no 252, ANS, estabelece dispensa de cumprimento de prazos
de carência e de cobertura parcial temporária na contratação de novo plano, quer na
mesma operadora, ou em outra (art. 1o, dando nova redação ao art. 3o da Resolução
Normativa no 186/2009).
E o artigo 9o da RN 252/ANS impõe à operadora o prazo de 20 dias para análise da
proposta e envio de resposta, devidamente justificada, sendo que o não envio da
resposta em tal prazo implicará em aceitação da portabilidade de carências.
No caso vertente, não fez a ré prova de envio de resposta justificada no prazo de 20
dias do recebimento dos documentos. A ação desidiosa da operadora implica na
aceitação automática da portabilidade de carências tornando abusiva a imposição
feita pela ré e, por via de consequência, deve também ressarcir a autora pelos
prejuízos daí advindos.
Destarte, o recurso não merece provimento.
III DECISÃO
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Em face do trabalho desenvolvido nesta instância, majoro os honorários advocatícios
devidos ao patrono da autora para 15% do valor atribuído à causa.
Por derradeiro, dou por expressamente debatidos todos os dispositivos legais e
constitucionais veiculados na análise deste recurso, considerando que não cabe ao
julgador o enfrentamento de todas as teses articuladas pelas partes.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator